Tribunal: TJMT
Processo: 1023848-58.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023848-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL LUCIO COENGA - CPF: 177.368.701-87 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA
–
INSURGÊNCIA QUANTO AO TIPO DE CONTRATO ADERIDO – INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso,
se o Apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao C
artão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1023848-58.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Miguel Lúcio Coenga
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada em face do
Banco Santander S.A. (Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.)

O Juiz da causa reconheceu a validade do Contrato de C
artão de Crédito Consignado n.º 08051247867, representado pelo Olé Card n.º
**** **** **** 2316
,
cuja adesão ocorreu em 02/03/2011, bem como chancelou os 20 (vinte) saques realizados pelo Apelado no total de R$ 9.640,57 (nove mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), já que estão corroborados pelos comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta, motivo pelo qual rejeitou o pedido de modulação do empréstimo na forma contratada para empréstimo consignado, bem como rechaçou todos os demais pedidos iniciais. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante defendeu que, na época da adesão, possuía margem para obter recursos via Empréstimo Consignado, com taxas de juros bem mais atrativas, e que não é aceitável que tenha aderido, por livre e espontânea vontade, os empréstimos consignados por meio do uso de limite de cartão de crédito, que prevê taxa de juros infinitamente mais elevada.

Afirmou que, em novembro/2019, registrou Reclamação no Procon na esperança solucionar a questão de forma amigável, mas não obteve êxito. Esclareceu que, na oportunidade, o Banco Apelado exibiu alguns documentos referentes à operação de crédito, cuja autenticidade diz ser duvidosa, já que fora confeccionada com “preenchimento precário”.

Esclareceu que, ao aceitar o empréstimo, não tomou conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total das faturas, porque acreditava que a consignação do valor mínimo diretamente na folha de pagamento seria suficiente para quitar as parcelas do empréstimo. Nesse sentido, defende que a dívida é impagável, pois não há uma previsão de término dos descontos.

Aduziu que não nega a contratação dos valores disponibilizados em sua conta, mas insiste em afirmar que fora informado pelos representantes do Apelado que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha, e não de cartão de crédito com margem consignável.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de acolher todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122002874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A partir do relatório, vê-se que a insurgência recursal se circunscreve ao tipo de contrato bancário aderido pelo consumidor
Miguel Lúcio Coenga
,
fundamentado da tese central de que sempre manifestou intenção de contratar Empréstimo Pessoal Consignado quando, na verdade, assinou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado oferecido pel
o
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.,
atualmente gerido pelo
Banco Santander S.A.

O Apelado é servidor público estadual vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e, em 02/03/2011, aderiu à Proposta de Empréstimo Pessoal e C
artão de Crédito Consignado Bonsucesso, representado pelo Olé Card n.º
**** **** **** 2316
,
o qual previa a disponibilização de limite de crédito, tanto para saque quanto para uso no comércio (à vista ou parcelado), no montante inicial de R$ 1.165,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais) para crédito e o mesmo valor para

saque, cujo valor seria transferido diretamente para a conta corrente do Apelado.

De acordo com os comprovantes de TED - Transferência Eletrônica Direta que acompanham a peça de defesa, o Apelante realizou 20 (vinte) saques no total de R$ 9.640,57 (nove mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos) e, considerando que nunca pagou as faturas que foram enviadas para o seu endereço, pois acreditava que o mero desconto do “valor mínimo” na sua folha de pagamento já seria o suficiente para quitar o montante sacado, alegou que não consegue entender porque, até os dias atuais, está pagando valores decorrentes dos mencionados saques (que nada mais são do que empréstimos com taxas de cartão de crédito).

O Apelante afirmou que, inconformado com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa via PROCON/MT, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento e que, em contrapartida, o Banco explicou que os descontos eram decorrentes da utilização do limite do Cartão de Crédito Consignado, com operações de telesaques.

Apesar de o Apelante reconhecer o uso do limite de crédito do
Olé Card n.º
**** **** **** 2316
, alegou que foi ludibriado porque acreditava que estaria contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que o motivou propor a vertente demanda para questionar, dentre outras coisas, a taxa de juros remuneratórios e a capitalização.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelante justificou e explicou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo colacionado os comprovantes de saques do limite concedido e as faturas emitidas e que nunca foram quitadas.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da causa fundamentou que o contrato contém a assinatura do Apelado, o que faz com que não caiba alteração da modalidade diversa da contratada, razão porque manteve incólumes os juros remuneratórios cobrados para cada saque feito, bem como julgou improcedentes os demais pedidos iniciais.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Está incontroverso que o Apelante não nega a adesão à Proposta de C
artão de Crédito Consignado, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito
. O que ele (autor) questiona é a taxa cobrada para o tipo de modalidade a qual foi submetido.

De antemão, saliento que não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao C
artão de Crédito Consignado, é óbvio que deve efetuar o pagamento do montante sacado mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos praticados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

É nesse sentido que também se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados:

RAC n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e confirmo a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 13% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022